Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-05.2015.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000589-05.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIEL LUIZ DA FONSECA - CPF: 064.568.414-70 (APELADO), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 807.755.271-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE SEQUELAS DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE CÂNCER – APÓLICE QUE POSSUI COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – NEOPLASIA MALIGNA – REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO QUE PROPORCIONOU A CURA – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – RISCO COBERTO NÃO VERIFICADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos. (STJ. ERESP 1508190/SC EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2014/0324995-9. REL: MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVAS. ÓRG. JULG: SEGUNDA SEÇÃO. DJE: 08/11/2017).

II – Enquanto a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença – ILPD tem incidência restrita em relação à incapacidade total do segurado em desempenhar a atividade laborativa que habitualmente exercia, a Invalidez Funcional Permanente por Doença - IFDP diz respeito ao comprometimento da independência do segurado em praticar atos da vida cotidiana.

III - A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. (STJ, RESP 1845943 SP 2019/0324319-8, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 13/10/2021).

IV - Comprovado nos autos que a incapacidade apresentada pela segurada não apresenta cobertura contratual, não há como impor a seguradora a obrigação pelo pagamento do prêmio.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ITAU SEGUROS S/A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais, nº. 0000589-05.2015.8.11.0092, proposta por ELIEL LUIZ DA FONSECA em desfavor de ITAU SEGUROS S/A.

Na origem, a parte autora afirmou que era funcionário da empresa Odebrecht, possuindo um seguro de vida em grupo que, dentre outras coberturas, garante o pagamento de indenização securitária em casos de invalidez funcional permanente total por doença.

Que após ter sido diagnosticado portador de Tumor Cerebral (Germinoma) e realizado o tratamento cirúrgico dessa patologia seguido de radioterapia, solicitou administrativamente recebimento do seguro que entende fazer jus devido ter ficado com “debilidade permanente, tendo inclusive se aposentado por invalidez”

Assegurou que requereu o pagamento administrativo em 20 de março de 2015, a qual teve seu pedido negado pela seguradora requerida.

Apresentada contestação, a empresa seguradora requereu a improcedência da ação sob o argumento de ausência de invalidez permanente por doença, seja em razão de a doença da parte autora não se enquadrar na cobertura de invalidez funcional permanente ou total.

Após analise dos autos, o Juiz de piso determinou a realização de pericia, nomeando a médica ADENICE FARIAS DO PRADO CRM 10449, que apresentou o seguinte laudo:

DISCUSSÃO DO TEMA PERICIAL

1- da incapacidade laboral

A análise da incapacidade laboral para o trabalho sempre nos reporta a Lei 8.213/91 e ao seu regulamento (decreto nº 611/92). Esta Lei ao referir a redução da capacidade laborativa, reporta-se não à capacidade para o trabalho em abstrato, mas à capacidade em relação à atividade que o segurado sofreu.

Com relação a redução da capacidade laborativa, tem-se consideradas, desde 1967, duas situações principais:

_ Incapacidade parcial para a função;

_ Incapacidade total para a função.

A Lei 8.213/91 prevê três situações de incapacidade parcial permanente.

1- Redução da capacidade laborativa que exija maior esforço ou necessidade de adaptação para exercer a mesma atividade, independente de reabilitação profissional.

2- Redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém, não o de outra, do mesmo nível de complexidade após reabilitação profissional.

3- Redução da capacidade laborativa que impeça, por si só, o desempenho da atividade que exercia à época do acidente, porém, não o de outra, d e nível inferior de complexidade após reabilitação profissional.

A análise dos resultados transcritos, e a experiência desta perita, mostra que, o paciente supracitado Não Tem condições de desenvolver atividade laboral como auxiliar de produção agrícola.

CONCLUSÕES

Esta pericia tem como objetivo auxiliar o MM. Juiz quanto à delimitação de avaliação da existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine a incapacidade para o exercício da atividade laboral que lhe garanta sobrevivência.

Considerando a análise global dos resultados obtidos neste trabalho e suas inter-relações, e ainda que, toda literatura pertinente ao tema pericial (científica, normativa, etc), entende a perita judicial que:

Tendo em vista que o mesmo
Não TEM condições de exercer atividade labora que exija vigilância e concentração, devido a alta dose de fenitoína que o mesmo descreve tomar, para evitar as convulsões, está o deixa na maioria das vezes com dificuldade de raciocínio e sonolência
.

01 - quesitos do juízo
:

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau (total ou parcialmente)?

O incapacita de atividade que exija vigilância e concentração devido ao uso de fenitoína, que causa sonolência.

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

Definitiva.

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

·

Veio pedalando

Faz uso dos seguintes medicamentos:

·

Omeprazol

·

Fenitoína

·

Nimessulida para dor da coluna

·

Lacrifilm

·

2 - Quesitos para apuração de Invalidez Funcional Permanente por Doença
.

·

O autor mantém suas relações interpessoais com capacidade de compreensão e comunicação; deambula livremente; sai à rua sozinho e sem auxílio; está capacitado a dirigir veículos automotores; mantém suas atividades da vida civil, preservando o pensamento, a memória e o juízo de valor.

·

O autor realiza, sem auxílio, as atividades de vestir-se e despir-se; dirigir-se ao banheiro; lavar o rosto; escovar seus dentes; pentear-se; barbear-se; banhar-se; enxugar-se, mantendo os atos de higiene íntima e de asseio pessoal, sendo capaz de manter a autossuficiência alimentar com condições de suprir suas necessidades de preparo, serviço, consumo e ingestão de alimentos.

CONECTIVIDADE COM A VIDA – construção da tabela para avaliação funcional (IAIF)

2.6 O total encontrado atinge os 60 pontos necessários para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença -IFPD, segundo as condições gerais do seguro em questão?
Não

2.7 O quadro clínico evidenciado na perícia é permanente, ou temporário, passível de modificação para melhor através de tratamento médico?
Permanente mas passível e
melhora com terapias adequadas

2.8 Os males constatados na perícia provocam no(a) autor(a) a perda permanente de sua

existência independente?

Não

2.10 Em caso de neoplasia maligna, ela está sem prognóstico evolutivo e terapêutico favorável e não está mais inserida em plano de tratamento que visa a cura e/ou seu controle clínico?
Não apresentou prognostico em evolução.

2.12 O autor é portador de doença cônica de caráter progressivo, que apresenta disfunções e/ou insuficiências orgânicas avançadas, com repercussões em órgãos vitais (consumpção), sem prognóstico evolutivo e terapêutico favorável e não está mais inserida em plano de tratamento que visa a cura e/ou seu controle clínico?
Não a doença o autor está estabilizada.

2.12 O autor é portador de doença do sistema nervoso com sequelas encefálicas e/ou medulares que acarretam repercussões deficitárias na totalidade de algum órgão vital e/ou no sentido de orientação e/ou das funções de dois membros, em grau máximo?
Não

2.13 O (a) autor (a) é portador (a) de alienação mental total e permanente, com perda das funções cognitivas superiores (cognição), única e exclusivamente em decorrência de doença?
Não

2.14 O autor é portador de doença terminal?
Não

2.15 O autor é portador de cegueira legal?
Não

2.16 O autor é portador de algum dos seguintes estados mórbidos decorrentes de doença:

a) perda completa e definitiva da totalidade das funções de dois membros;
Não

b) perda completa e definitiva da totalidade das funções das duas mãos ou de dois pés;
Não

c) perda completa e definitiva da totalidade das funções de uma das mãos associada à de um dos pés.
Não posso afirmar.

Ato seguinte, o Juiz de piso entendendo ter restado demonstrado o acometido por câncer na cabeça, bem como a existência de sequelas após a remissão da doença, julgou a Ação Procedente da seguinte forma:

“Destaco que inobstante o laudo pericial tenha concluído que o autor não é mais portador da doença alegada, essa existia ao tempo da solicitação da indenização, e portanto, não isenta o requerido da obrigação assumida.

Ademais, verifico que a requerida busca afastar a cobertura da doença ao argumento de que: “não gerou perda da sua existência independente, a ponto de inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas e

tampouco lhe causa um estado de total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal.” Todavia, tais argumentos não se valem a afastar o direito do autor.

Com efeito, o laudo pericial juntado aos autos foi claro ao destacar que “A incapacidade do periciando é definitiva e a patologia incapacita de atividade que exija vigilância e concentração devido ao uso de fenitoína.” E concluiu: “Tendo em vista que o mesmo Não TEM condições de exercer atividade labora que exija vigilância e concentração, devido a alta dose de fenitoína que o mesmo descreve tomar, para evitar as convulsões, está o deixa na maioria das vezes com dificuldade de raciocínio e sonolência.”

Assim, tenho que o requerente faz jus as importâncias que reclama.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento: (i) da indenização prevista na apólice de seguro pessoal conforme declaração de seguro (pág. 95) no valor de R$ 27.876,48 (vinte e sete mil e oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da recusa administrativa, (id 66744231 - pág 22) 20/03/2015.

Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Pela sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado com a sentença, ITAU SEGUROS S/A apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
a Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), garante o pagamento da indenização no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro;
(ii)
Em que pese os déficits funcionais encontrados na perícia serem decorrentes de doença, a doença do autor não lhe provoca a perda de sua existência independente, a ponto de inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício de suas relações autonômicas e tampouco lhe causa um estado de total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal;
(iii)
que além da perda da existência independente, outros elementos são fundamentais para a caracterização da cobertura: a invalidez deve, além de causar a perda da autonomia do segurado, ser permanente e total, ou seja, não deve ser passível de tratamento médico. Deve ficar demonstrado que todos os recursos terapêuticos foram esgotados e que não há mais qualquer possibilidade de recuperação ou reabilitação do segurado, o que não ocorre no caso em comento, uma vez que o quadro do autor foi tratável, e o próprio Magistrado conclui que o apelado não é mais portador da doença alegada;
(iv)
que as condições gerais do seguro garantem indenização pela cobertura de IFPD para as doenças neoplásicas malignas sem prognóstico evolutivo, terapêutico favoráveis, que não mais estejam inseridas no plano de tratamento direcionados à cura e/ou controle clínico. O apelado não se enquadra nisso, uma vez que o próprio laudo pericial traz a informação de que poderia haver uma melhora com terapias adequadas;
(v)
que as sequelas descritas não determinam perda da capacidade de vida independente, caracterizando uma invalidez parcial por doença”;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença aduzindo que a indenização é indevida, já que a doença foi tratada, estando o paciente totalmente curado, não havendo em nenhum momento do quadro, a perda da existência independente do segurado.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ITAU SEGUROS S/A, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais, nº. 0000589-05.2015.8.11.0092, proposta por ELIEL LUIZ DA FONSECA em desfavor de ITAU SEGUROS S/A.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à negativa de cobertura securitária para invalidez funcional permanente total por doença (IFDP).

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), causam certa confusão sobre sua incidência pela similitude da nomenclatura.

Enquanto aquela tem incidência restrita em relação à incapacidade total do segurado em desempenhar a atividade laborativa que habitualmente exercia, esta diz respeito ao comprometimento da independência do segurado em praticar atos da vida cotidiana:

·

Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD

Como bem definido na Circular SUSEP de n. 302/05, a Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença é devida nos casos em que o segurado é acometido por doença inviável de recuperação e que o incapacite para a atividade laborativa principal que habitualmente exercia de maneira permanente, consoante o § 1º do art. 15, in verbis:

'Art. 15. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença.

§ 1º Para todos os efeitos desta norma é considerada invalidez laborativa permanente total por doença aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.'

Portanto, temos que o ILPD é devido ao segurado que comprove sua incapacidade total permanente por doença para a
atividade remunerada que exercia habitualmente
, independente de estar apto a desempenhar diferente função.

·

Invalidez Funcional Permanente por Doença

Por seu turno, a cobertura de Invalidez Funcional Permanente por Doença diz respeito à perda do segurado da existência independente do segurado, entendendo-se este como “quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.”

Isto é,
a cobertura securitária nesta hipótese é devida por doença de qualquer natureza que torne o segurado dependente de terceiros para a realização de tarefas cotidianas
, tal como a perda de função de um membro ou impedimento da capacidade de transferência corporal.

Esclarecida a diferença entre as coberturas, passo a análise do mérito:

Acerca da cobertura, o contrato firmado entre as partes (PDF, fl. 87), o contrato estabelece a seguinte cobertura:

A garantia de invalidez funcional permanente total por doença
garante ao segurado, desde que este o requeira, o pagamento antecipado do capital segurado para a garantia básica de Morte por em caso de sua Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, consequente de doença que cause a Perda de sua Existência Independente.

Para fins desta garantia, considera-se perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma

irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

Considera-se como risco coberto a ocorrência comprovada - segundo critérios vigentes à época da regulação do sinistro e adotados pela classe médica especializada - de um dos seguintes quadros clínicos incapacitantes, provenientes exclusivamente de doença:

a) doenças cardiovasculares crônicas enquadradas sob o conceito de cardiopatia grave;

b)
doenças neoplásticas malignas ativas, sem prognóstico evolutivo e terapêutico favoráveis, que não mais estejam inseridas em plano de tratamento direcionados à cura e ou controle clínico
;

c) doenças crônicas de caráter progressivo, apresentando disfunções e ou insuficiências orgânicas avançadas, com repercussões em órgãos vitais (consumpção), sem prognóstico terapêutico favorável e que não mais estejam inseridas em planos de tratamento direcionados à cura e ou ao seu controle clínico;

d) alienação mental total e permanente, com perda das funções cognitivas superiores (cognição), única e exclusivamente em decorrência de doença;

e) doenças manifestas no sistema nervoso com sequelas encefálicas e ou medulares que acarretem repercussões deficitárias na totalidade de algum órgão vital e ou sentido de orientação e ou das funções de dois membros, em grau máximo;

f) doenças do aparelho locomotor, de caráter degenerativo, com total e definitivo impedimento da capacidade de transferência corporal;

g) deficiência visual, decorrente de doença:

· cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;

· baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;

· casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus ou, · ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.

h) doença evoluída sob um estágio clínico que possa ser considerado como terminal (doença em estágio terminal), desde que atestado por profissional legalmente habilitado;

i) estados mórbidos, decorrentes de doença, a seguir relacionados:

· perda completa e definitiva da totalidade das funções de dois membros; ou · perda completa e definitiva da totalidade das funções das duas mãos ou de dois pés; ou

· perda completa e definitiva da totalidade das funções de uma das mãos associada à de um dos pés.

Outros Quadros Clínicos Incapacitantes serão reconhecidos como Riscos Cobertos desde que, avaliados através de Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional - IAIF (conforme modelo abaixo) atinjam a marca mínima exigida de 60 (sessenta) pontos, em um total de 80 (oitenta) pontos previstos como possíveis.

Portanto, para que seja possível a cobertura, faz-se necessária a existência de doença que incapacite permanentemente o segurado para o pleno exercício das relações autonômicas e, no caso de neoplásicas malignas ativas, que não possuam
prognóstico evolutivo terapêutico favorável ou tratamento que possibilite a cura
.

Analisando os autos (PDF fl. 14), observo o relatório expedido pelo Hospital de Câncer de Barretos, atestando que o apelado se encontra curado da doença.

Entretanto, para o tratamento do câncer na cabeça, foi necessária a realização de cirurgia de craniotomia e ressecção parcial do tumor realizada em 20/08/2012, e posteriormente houve a necessidade de nova intervenção cirúrgica para desbridamento da ferida operatória anterior.

Ainda segundo a informação do Hospital de Câncer de Barretos, todos esses procedimentos resultaram em falha óssea occipital, cefaleia, dores a esforços e a exposição do sol.

Dessa forma, com o intuito de comprovar a incapacidade permanente decorrente da doença sofrida, o Juiz de piso determinou a realização de perícia médica.

Analisando o laudo pericial, verifico que a parte apelante já se encontra curado do câncer há vários anos. Entretanto, (PDF fl. 253.) a médica perita concluiu pela incapacidade laboral da seguinte forma:

“Tendo em vista que o mesmo Não TEM condições de exercer atividade labora que exija vigilância e concentração, devido a alta dose de fenitoína que o mesmo descreve tomar, para evitar as convulsões, está o deixa na maioria das vezes com dificuldade de raciocínio e sonolência”
.

Ocorre que como já esclarecido anteriormente, para a concessão da Invalidez Funcional permanente por Doença - IFDP, pouco importa a incapacidade laborativa do segurado, mas sim o comprometimento da sua existência independente, não devendo, em vista disso, se confundir com a Invalidade Laborativa Permanente Total por Doença - ILDP.

Assim, como bem mencionado no laudo pericial,
a parte apelante compareceu sozinho ao local da perícia, conduzindo uma bicicleta, consciente e capaz de todas as suas funções
.

Nesse sentido:

'RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

(...)

5.
A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.
6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015 : Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido.' (STJ, RESP 1845943 SP 2019/0324319-8, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, JULGADO EM 13/10/2021).

Dessa forma, embora tenha restado comprovado à existência de sequelas no tratamento do câncer, tais sequelas não afetam a autonomia do apelante, razão pela qual, é impossível a aplicação da cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Ainda, esclareço que o fato do apelante perceber benefício de aposentadoria por invalidez, não implica na existência de direito automático a indenização securitária.

Nesse sentido, o STJ se manifestou da seguinte forma:

“
a aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do segurado, não podendo vincular ou obrigar as seguradoras privadas, que garantem riscos diversos.
O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, temporária ou funcional” (STJ. ERESP 1508190/SC EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL 2014/0324995-9. REL: MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVAS. ÓRG. JULG: SEGUNDA SEÇÃO. DJE: 08/11/2017).

Por fim, esclareço que contrato estipula possibilidade de que Outros Quadros Clínicos Incapacitantes serão reconhecidos como Riscos Cobertos desde que, avaliados através de Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional – IAIF, atingindo a marca mínima exigida de 60 (sessenta) pontos, em um total de 80 (oitenta) pontos previstos como possíveis.

Entretanto, a perita judicial, respondendo aos quesitos, afirmou que o quadro clinico do apelante não atinge os 60 pontos necessários para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença –IFPD.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso, para negar a coberto do seguro vindicado.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024